Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0039906-81.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JESSE DUARTE MENEZES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de requerimento voltado à sucessão processual, formulado por Tatiana Duarte Menezes de Castro e Tânia Paula Duarte Menezes, em decorrência do falecimento da genitora das requerentes, Jessé Duarte Menezes, que figura como parte autora no presente feito (ID 51577161). Promoveu-se a juntada aos autos, para instruir o referido pleito, dos seguintes documentos: i) procuração (ID 51577162); ii) carteira de identidade das requerentes (IDs 54103782, 54103794 e 54103795); iii) certidão de óbito, com a informação de que a morte da autora ocorrera em 18/05/2021 (ID 54103787); iv) carteira de identidade da falecida (IDs 54103790 e 54103791); e, v) escritura pública de inventário e partilha amigável (ID 54868212). No ponto, conforme ensina Claudia Elisabete Schwerz Cahali, a “ habilitação é procedimento ou incidente processual que regula a sucessão por morte da parte no polo processual quando se tratar de direitos transmissíveis (...) e tem como finalidade impedir que o vazio deixado pelo falecimento de uma das partes e a suspensão do processo gerada pelo evento morte paralise a marcha processual e impeça a resolução da lide” (Claudia Elisabete Schwerz Cahali in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas (coords.). cit., p. 1.774). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo quaisquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Em sendo assim, uma vez encerrado o inventário, a habilitação se dará diretamente pelos herdeiros. A situação jurídica que gerou o pedido de habilitação foi devidamente demonstrada pela certidão de óbito da parte autora. A condição de herdeiras por parte das postulantes, filhas da falecida, igualmente, foi comprovada pelos documentos apresentados e juntados aos autos, sobretudo pela escritura de inventário e partilha. Desse modo, com suporte no que ditado pelo art. 691 do CPC, defiro o pedido de habilitação formulado pelas herdeiras Tatiana Duarte Menezes de Castro e Tania Paula Duarte Menezes, para que produza os seus regulares e pertinentes direitos. A laboriosa Secretaria da egrégia 2a Turma Cível deverá, em consequência, providenciar as alterações decorrentes do deferimento do pedido em comento. Após as providências atinentes à sucessão, intimem-se Tatiana Duarte Menezes de Castro e Tania Paula Duarte Menezes, na pessoa de seu ilustre patrono devidamente constituído nestes autos (ID 51577162), para que, querendo, manifestem-se acerca da petição apresentada pela parte adversa, com proposta de acordo (ID 54870961). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpre-se e intimem-se. Brasília-DF., 19 de abril de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator